Tribunal: TJMT
Processo: 1026258-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026258-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), ANDERSON YUKIO KIDO - CPF: 064.306.658-60 (AGRAVANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (AGRAVADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO A MAIOR DA QUANTIA EXECUTADA – SAQUE DA INTEGRALIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que houve saque integral de quantia a maior do que a devida, é caso de determinar a parte exequente a depositar a diferença do valor levantado a maior, conforme o cálculo apresentado pelo contador judicial, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026258-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON YUKIO KIDO

AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

Proc. referência
: Ação Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela n. 0006416-53.2015.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Anderson Yukio Kido de decisão que, na Ação Rescisão de Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, que move em desfavor de Companhia Thermas do Rio Quente, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente a diferença dos valores levantados a maior, conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

O agravante relata que na fase de cumprimento de sentença peticionou, com cálculos anexados, datado de 23/04/2019, apontando o valor devido de R$29.737,52 (vinte e nove mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), já descontados os honorários sucumbenciais e a multa compensatória, ambos em 17% (dezessete por cento) cada, em favor do agravado.

Afirma que o agravado se equivocou e pagou valor a maior, a quantia de R$42.080,43 (quarenta e dois mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), no dia 10/06/2019, ou seja, 02 meses depois de apresentado o cálculo pelo exequente.

Alega que não sabia do pagamento a maior, de modo que requereu levantamento da quantia paga nos autos, sendo expedido alvará judicial em 14/10/2019, no valor de R$ 42.694,21.

Informa que valores entraram na conta do escritório em 21/10/2019 e assim que detectado a quantia paga a maior, em demonstração de inequívoca boa-fé, restituiu o excesso em 23/10/2019, apontado em R$11.273,09, retendo para si apenas o valor referente ao seu crédito, ou seja, R$ 29.737,52, portanto, apenas dois dias decorreram entre o recebimento e a devolução dos valores, em conta judicial vinculada ao processo.

Sustenta a existência de falhas no laudo pericial apresentado pela contadoria ao atualizar valores que já haviam sido atualizados durante sua permanência na conta judicial, porque sofre correção monetária diária, bem como somente atualizou suposto valor a ser recebido pelo executado, mas não atualizou o valor que devolveu o exequente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar sejam refeitos os cálculos contábeis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 192980159).

A contraminuta foi apresentada no Id. 199317193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou a intimação do exequente agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente a diferença dos valores levantados a maior, conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Na origem, a lide objetiva receber a quantia de R$ 29.737,52, referente à rescisão do contrato n. 113-480793, que tem por objeto a contratação de clube de férias.

Verifica-se que foram elaborados os cálculos do débito exequendo de acordo com a determinação do juízo, bem assim que a empresa executada depositou valou a maior, no montante de R$ 42.080,43 e, ainda que o exequente efetuou o saque da integralidade do depósito e, posteriormente, vez a devolução do valor referente ao excesso de execução.

Nota-se pelos cálculos do contador judicial que houve a atualização do valor a ser ressarcido à parte executada, considerado que houve o saque integral da quantia depositada a maior.

Ao que se evidencia, não houve equívoco nos cálculos que atualizou a quantia a ser ressarcida até a data do depósito, em 10/06/2019. Aliás, como foi feita também na atualização do valor devido.

O perito judicial consignou:

Cálculo elaborado em cumprimento ao determinado em REF. 04 do Sistema Apolo

1- Em sentença e em grau de recurso (ID: 5680422) determinou-se:

1.a) Devolução das 13 (treze) parcelas pagas pelo exequente no valor de R$ 1.651,00 atualizadas pelo INPC/IBGE e aplicados juros de mora de 1% a partir de cada desembolso.

1.b) Abatimento da multa contratual (compensatória) de 17% sobre o valor da condenação.

1.c) Honorários sucumbenciais devido ao requerido de 17%, também abatidos do montante.

2- Cálculo elaborado até a data do depósito judicial de fl. 432, no valor de R$ 42.080,43 em 10/06/2019, para abatimento, sendo observado um “EXCESSO DE EXECUÇÃO”.

3- O requerente efetuou o saque da integralidade do depósito, sendo que peticionou nos autos, fazendo a devolução do valor referente ao excesso de execução. Portanto, o “Excesso de Execução” foi atualizado até a data do depósito judicial efetuado pelo exequente, em 23/10/2019, utilizando-se o INPC/IBGE e juros de mora de 1%, pois constituiu-se em mora, ao efetuar o saque integral.

4- Verificou-se débito remanescente a ser pago pelo exequente, o qual foi atualizado até a presente data
.

Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão que determinou a intimação do exequente agravante para depositar a diferença dos valores levantados a maior, de acordo com o cálculo judicial.

Além do mais, como cediço, a correção monetária é consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024